Tribunal: TJES
Processo: 0022305-21.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022305-21.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINAMICA DISTRIBUIDORA - EIRELI

APELADO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PROVA NO MOMENTO OPORTUNO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a apelante afirmar que
não foi concedido prazo para se manifestar sobre o áudio contido na mídia anexada pela apelada, que baseou a sentença de improcedência, verifica-se que a contestação foi apresentada em audiência, com juntada do cd com áudio de ligação telefônica, tendo as partes se limitado a requerer a oitiva de seu conteúdo sem qualquer impugnação.

2. Os arquivos constantes na mídia demonstram que os roteadores foram contratados por ligação telefônica em nome da apelante, que não demonstrou no momento processual oportuno que a pessoa não faz parte de seus quadros de funcionários e colaboradores.

3. Considerando que a apelada exerceu regularmente seu direito de cobrança, resta prejudicada a pretensão de indenização por danos morais decorrentes de inscrição da apelante em cadastro de proteção de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0022305-21.2015.8.08.0012

Apelante:
Dinâmica Distribuidora de Carnes Ltda.

Apelada:
Vivo S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Dinâmica Distribuidora de Carnes Ltda. contra a sentença de fls. 150/152 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação indenizatória c/c declaração de inexistência de débitos ajuizada em desfavor de Vivo S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 160/173, a apelante alega em síntese que (a) em março de 2000 recebeu seis roteadores em seu estabelecimento, sendo emitida nota fiscal no valor total e R$ 1.872,37 (mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos); (b) a chegada dos equipamentos foi uma surpresa, posto que não celebrou contrato com a apelada; (c) contatou a Vivo para retirar os roteadores, mas não obteve sucesso, sendo inclusive cobrada pelos serviços não utilizados; (d) seu nome foi inscrito em órgão de proteção de crédito indevidamente; (e) não foi concedido prazo para se manifestar sobre prova anexada em contestação, devendo a sentença ser anulada por cerceamento de defesa, principalmente porque a sentença se baseou no conteúdo da mídia; (f) a pessoa cuja voz aparece no áudio de ligação telefônica nunca fez parte de seu grupo de funcionários; e (g) o recurso deve ser provido para anular a sentença ou reformá-la para julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 179/188.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar o alegado cerceamento de defesa e a legitimidade da contratação pela empresa apelante de
seis roteadores de internet da Vivo, no valor total de R$ 1.872,37 (mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Inicialmente quadra ressaltar que a apreciação do cerceamento de defesa está atrelada ao mérito do recurso, eis que a pretensão principal da apelante é a anulação da sentença ou, alternativamente, a sua reforma por ausência de prova da contratação.

Em que pese a apelante afirmar que
não foi concedido prazo para se manifestar sobre o áudio contido na mídia anexada pela apelada, que baseou a sentença de improcedência, verifico no termo de fl. 98 que a contestação foi apresentada em audiência, com juntada do cd de fl. 103, tendo as partes se limitado a requerer a oitiva da gravação da ligação telefônica.

O pedido foi deferido e, em seguida, determinada a conclusão para sentença sem qualquer impugnação, como se depreende da assentada:

“Aberta a audiência, tentada a conciliação, restou infrutífera. Pela parte requerida foi apresentada contestação,
tendo as partes informado que não tem provas a produzir em audiência
. Todavia, requereram as partes que fosse procedida à oitiva de gravação de áudio da conversa firmada entre a parte requerida e suposta pessoa, representante da autora, que teria firmado o contrato objeto da negativação e cobrança efetuadas à parte autora, que são objeto da presente ação.
Foi deferido o requerimento e após, foi determinada a conclusão dos autos para sentença
”. (g. n.)

A irresignação da apelante só foi apresentada após a ciência da improcedência do pedido por meio da petição de fls. 154/155, além de ser objeto do presente recurso.

Inexistente, portanto, o cerceamento de defesa.

Devo destacar que os arquivos constantes na pasta “mídia pag. 103” do Google Drive demonstram que Cristina Nunes da Silva contratou por ligação telefônica, em nome da apelante, seis roteadores ZTE MF253L - LTE CONTEM pelo valor de R$ 1.872,37 (mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), com fornecimento dos dados da empresa, que não demonstrou no momento processual oportuno que tal pessoa não faz parte de seus quadros de funcionários e colaboradores.

Nesse viés, considerando que a apelada exerceu regularmente seu direito de cobrança, resta prejudicada a pretensão de indenização por danos morais decorrente de inscrição do nome da apelante em cadastro de proteção de crédito.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 29/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.